Tribunal: TJDFT
Processo: 0018873-30.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À APELANTE.
1. Impossível o reconhecimento da união estável quando não há nos autos a prova da relação afetiva duradoura, contínua, pública e com a finalidade de constituir família.
2. Negou-se provimento ao apelo.